Tribunal: TJMT
Processo: 0001919-79.2016.8.11.0002
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001919-79.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO CONHECERAM DA REMESSA NECESSÁRIA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES. DESVIRTUAMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo SINTEP contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, proferido em reexame necessário, que reformou sentença parcialmente procedente para julgar improcedente o pedido, sob o fundamento da ausência de provas da nulidade dos contratos temporários firmados entre os substituídos e o Município de Várzea Grande, entre 2010 e 2016.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento do direito de produção de provas pela parte autora, em razão do acórdão ter julgado improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de provas da nulidade dos contratos temporários, sem oportunizar sua produção; (ii) saber se as contratações temporárias realizadas de forma sucessiva, por quase uma década, violaram os pressupostos constitucionais do art. 37, II e § 2º, da CF/1988, ensejando o reconhecimento da nulidade dos contratos; e (iii) saber se é aplicável ao caso a tese fixada no Tema 551 do STF, que trata do desvirtuamento da contratação temporária.

III. Razões de decidir

3. Verificada omissão e contradição no acórdão embargado, por ter afastado a nulidade dos contratos sem oportunizar a produção de provas, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV).

4. A contratação temporária, conquanto inicialmente legal, revelou desvirtuamento diante das sucessivas prorrogações, descaracterizando o interesse público excepcional.

5. Aplicação do Tema 551 do STF, que reconhece o direito a décimo terceiro salário e férias com terço constitucional nos casos de desvirtuamento da contratação temporária.

6. Remessa necessária não conhecida, por não superado o valor legal de alçada conforme art. 496, § 3º, III, do CPC.

7. Reforma parcial da sentença para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, com condenação do Município ao pagamento das verbas previstas.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa a rejeição do pedido por ausência de provas quando a parte não teve oportunidade de produzi-las. 2. O desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por sucessivas prorrogações contratuais, autoriza a condenação do ente público ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de autos que retornaram ao Tribunal de Justiça para novo julgamento dos embargos de declaração opostos pelo SINTEP, em decorrência de decisão do STJ (Id. 282874852), proferida em sede de Recurso Especial, por ter constatado omissão no acórdão anterior.

Os embargos de declaração foram opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP, contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, em sede de reexame necessário, retificou a sentença de primeiro grau e julgou prejudicado o recurso de apelação, por entender não comprovada a nulidade dos contratos temporários firmados entre os substituídos e o Município de Várzea Grande.

A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões e contradições, ao afastar a nulidade dos contratos sem permitir a devida produção probatória, além de contrariar jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal em casos análogos. Aponta, ainda, violação ao artigo 926 do Código de Processo Civil e cerceamento de defesa, uma vez que houve julgamento antecipado da lide e posterior rejeição do pedido com fundamento na ausência de provas.

Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade dos contratos temporários e condenar o ente municipal ao pagamento das verbas decorrentes, conforme pleiteado na exordial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de autos que retornaram ao Tribunal de Justiça para novo julgamento dos embargos de declaração opostos pelo SINTEP, em decorrência de decisão do STJ (Id. 282874852), proferida em sede de Recurso Especial, por ter constatado omissão no acórdão anterior.

Os embargos de declaração foram opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP, contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, em sede de reexame necessário, retificou a sentença de primeiro grau e julgou prejudicado o recurso de apelação, por entender não comprovada a nulidade dos contratos temporários firmados entre os substituídos e o Município de Várzea Grande.

A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões e contradições, ao afastar a nulidade dos contratos sem permitir a devida produção probatória, além de contrariar jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal em casos análogos. Aponta, ainda, violação ao artigo 926 do Código de Processo Civil e cerceamento de defesa, uma vez que houve julgamento antecipado da lide e posterior rejeição do pedido com fundamento na ausência de provas.

Desse modo, requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade dos contratos temporários e condenar o ente municipal ao pagamento das verbas decorrentes, conforme pleiteado na exordial.

A controvérsia trazida à apreciação desta Corte por meio dos embargos de declaração revela-se fundada e merece parcial acolhimento, com efeitos infringentes, por restarem configuradas omissões e contradições no acórdão embargado, aptas a comprometer a integridade e coerência da prestação jurisdicional.

Consoante reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, configura-se cerceamento de defesa quando há julgamento antecipado da lide e não seja oportunizada a produção de provas ao autor, seguido de improcedência do pedido por insuficiência probatória. Esse é precisamente o quadro delineado nos autos: o juízo
a quo
entendeu pela desnecessidade de instrução probatória, julgando parcialmente procedente o pedido (restrito ao FGTS); porém, no reexame necessário, a sentença foi reformada, com o indeferimento total da pretensão, sob o fundamento de ausência de provas da nulidade dos contratos.

Ocorre que tal postura revela-se incoerente com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), na medida em que a parte foi privada da oportunidade de comprovar seus argumentos, especialmente a habitualidade e continuidade das contratações temporárias, bem como a ausência de excepcional interesse público que as justificasse.

Ademais, o acórdão não acompanhou entendimento recente do STF acerca do assunto, consolidado através dos Temas 612, 916 e 551 de repercussão geral; em que há evidente diferenciação entre o contrato temporário nulo em sua origem e o seu desvirtuamento com sucessivas prorrogações, senão vejamos.

Em 09 de abril de 2014, ao analisar o RE n. 658/026/MG, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, por intermédio do Tema 612, estabeleceu os requisitos necessários para que as contratações temporárias sejam consideradas constitucionais, ao fixar a seguinte tese:

“
Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que:
a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
”. - destaquei

Posteriormente, em 15 de setembro de 2016 e 22 de maio de 2020, o STF decidiu os Temas 916 (RE n, 765.320/MG) e 551 (RE n. 1.066.677/MG), respectivamente, estabelecendo contornos específicos para a contratação temporária nula em sua origem e o desvirtuamento do referido instituto, haja vista os debates travados em relação aos efeitos e direitos dos contratados.

No julgamento do Recurso Extraordinário n.º 765.320, interposto em sede de reclamação trabalhista movida contra o Estado de Minas Gerais por servidor contratado sem concurso público para a função de oficial de apoio judicial, o Ministro Teori Zavascki, relator, fundamentou seu voto com base no entendimento firmado no Tema 612 da Repercussão Geral.

O caso envolvia a contratação temporária de um servidor para o desempenho de atividades típicas e permanentes do Poder Judiciário mineiro, por período de 3 anos e 8 meses, em evidente afronta ao disposto no art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal.

Ao analisar a matéria, o relator destacou a nulidade da contratação, reiterando que não se admite o exercício de função pública de caráter permanente sem prévia aprovação em concurso. Transcreve-se parte do voto:

A contratação do recorrente afigura-se flagrantemente contrária ao art. 37, II e IX, da CF/1988, porquanto foi realizada sem prévia aprovação em concurso público, por tempo indeterminado, para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado e sem a devida exposição do interesse público excepcional que a justificasse. É clara, portanto, a nulidade da contratação da parte, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal (STF, 2016, p. 10).

Constata-se, no presente caso, que a contratação analisada se encontrava eivada de nulidade desde a sua origem. Diante disso, foi aplicada a regra prevista no art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, que assegura o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na conta vinculada do trabalhador cujo contrato com a Administração Pública tenha sido declarado nulo, desde que lhe seja garantido o direito à percepção de salários pelos serviços efetivamente prestados (STF, 2016, p. 11).

Veja-se que o julgado, em todas as passagens relevantes, emprega de forma inequívoca o termo “nulidade”, o qual deve ser compreendido como a consequência da inobservância de forma essencial à validade de um ato jurídico. Quando se trata de um contrato nulo, o vício presente no momento da sua celebração, como regra, impede que o referido contrato produza efeitos jurídicos válidos.

Todavia, tratando-se de pessoa que, de fato, prestou serviços à Administração Pública, impõe-se reconhecer que não seria justo privá-la do recebimento de sua remuneração. O pagamento do FGTS, por sua vez, decorre de previsão legal considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo expressão de uma justa contraprestação pelo labor desempenhado, ainda que sob vínculo juridicamente inválido.

Importa destacar que a própria norma do art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990 reforça a natureza nula do vínculo, mesmo ao assegurar o pagamento do FGTS, consolidando o entendimento de que a nulidade contratual não afasta o direito à retribuição pelos serviços prestados, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da Administração.

Dispõe o art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990: “
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no
art. 37, § 2
o
, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário.
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001)
.”
.

Neste sentido,
entendo que o referido precedente somente pode ser aplicado nos casos em que se declara a nulidade da contratação temporária
; já no caso de desvirtuamento da contratação temporária, passemos à análise do Tema 551.

O Recurso Extraordinário n.º 1.066.677/MG foi interposto pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça mineiro, que reconheceu o direito de servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, ao recebimento de décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

Em sua insurgência, o Estado alegou violação ao art. 39, § 3º, da Constituição da República, sustentando que tais benefícios seriam reservados exclusivamente aos servidores ocupantes de cargo público efetivo. Argumentou, ainda, que o tratamento diferenciado entre servidores efetivos e temporários decorreria da natureza jurídica distinta dos vínculos e encontraria respaldo em legislação estadual específica.

Diante da relevância da matéria, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia, delimitando-a à análise sobre a possibilidade de extensão dos direitos sociais previstos no § 3º do art. 39 da Constituição Federal aos servidores e empregados públicos contratados temporariamente, nos moldes do art. 37, IX, da mesma Carta, para atender a situações de necessidade temporária de excepcional interesse público.

Na condição de Relator do feito, o Ministro Marco Aurélio propôs, em sede preliminar, a seguinte tese de repercussão geral:

SERVIDOR PÚBLICO – FUNÇÃO TEMPORÁRIA – DIREITOS – CARGO PÚBLICO – EXTENSÃO – INADEQUAÇÃO. Servidores temporários não têm jus, inexistente previsão legal, a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas de um terço.

Como visto, por ter regramento próprio, a princípio, a contratação temporária não geraria os mesmos direitos dos servidores públicos efetivos (décimo terceiro e férias), notadamente quando não há previsão legal e/ou contratual.

Não obstante, o Ministro Alexandre de Moraes abriu divergência, votando no sentido de manter o acórdão recorrido, porém com fundamentação distinta daquela adotada pela Corte de origem.

Em seu voto, o Ministro destacou que o Tribunal local reconheceu a legalidade formal da contratação da parte recorrida, realizada nos moldes do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, e da legislação estadual aplicável.

Contudo, salientou que, na prática, houve um claro desvirtuamento dos pressupostos de temporariedade e excepcionalidade, caracterizado pelas sucessivas prorrogações contratuais, que fizeram com que o vínculo se prolongasse por período superior ao razoável, em afronta direta ao espírito da norma constitucional.

Para o Ministro divergente, esse cenário configurou uma verdadeira burla às normas constitucionais que regem a contratação por tempo determinado, resultando na violação de direitos fundamentais dos trabalhadores temporários, que, a despeito da precariedade formal do vínculo, desempenhavam funções contínuas, estáveis e permanentes, próprias de cargos efetivos.

Diante disso, propôs a seguinte tese de repercussão geral, que ao final prevaleceu como orientação majoritária da Corte:

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

-
destaquei

Neste precedente, o relator do acórdão deixou claro que a contratação temporária em sua origem respeitava os requisitos constitucionais e consequentemente era válida e legal, contudo, restou desvirtuada com o passar dos anos em decorrência das diversões prorrogações.

Sobre o tema, esclarecedores são os trechos de artigo científico elaborado por Agamenon Alcântara Moreno Junior
[1]
e Juliana Rose Ishikawa da Silva Campos
[2]
, publicado na Revista Digital de Direito Administrativo - Faculdade de Direito de Ribeirão Preto e Universidade de São Paulo:

Percebe-se que uma análise apressada de ambos os temas (916 e 551) do STF pode conduzir o intérprete a crer que há uma “contradição” entre eles ou uma espécie de “antinomia” jurisprudencial, haja vista que o Tema 551 reconhece o direito de férias e 13º caso comprovado o “desvirtuamento” da contratação temporária pela Administração Pública, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, ao passo que o Tema 916 afirma que a contratação temporária nula não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei n.º 8.036/90 (Brasil, 1990), ao levantamento dos depósitos do FGTS.

Nesse sentido, a partir de uma leitura atenta e aprofundada de ambas as decisões da Suprema Corte, entende-se que há duas situações diferentes em se tratando de contratação temporária, as quais devem ser analisadas sempre “caso a caso”, são elas, conforme mencionado: o desvirtuamento e a nulidade.

O desvirtuamento, seguindo o entendimento do STF, é caracterizado por uma situação administrativa que inicialmente era legal, de acordo com a lei e a Constituição Federal, mas que, com o passar do tempo, se tornou ilegal, haja vista as sucessivas renovações, o que, como o nome bem demonstra, leva ao desvirtuamento do instituto que foi criado para uma situação temporária, justificada pelo excepcional interesse público.

A nulidade, por sua vez, é caraterizada por uma contratação que desde seu início está maculada, ocorre ao arrepio do ordenamento jurídico. Isto é, a contratação já nasce nula por ocorrer em situações em que não há “excepcional interesse público”. Muitas vezes essas contratações ocorrem até mesmo de forma “tácita” (sem contrato escrito) e até mesmo sem a realização de um processo seletivo. Trata-se, em verdade, de uma nítida tentativa de burla à regra do concurso público.

Como se vê, o desvirtuamento e a nulidade da contratação temporária levam a diferentes consectários legais, também de acordo com a jurisprudência da Corte Suprema. Ao passo que o reconhecimento do desvirtuamento pode ensejar a condenação do ente público ao pagamento de férias (acrescidas de terço constitucional) e 13º salário, a nulidade enseja tão somente o pagamento do salário e o levantamento do FGTS. É o que se extrai da análise conjunta (interpretação sistemática) das decisões tomadas nos temas 916 e 551 da repercussão geral. Dessa forma, não se vê contrariedade entre as decisões, mas sim complementariedade, na medida em que tratam, no âmbito da contratação temporária, de situações diversas, quais sejam, nulidade e desvirtuamento.
[3]

Na prática, deve ser analisado cada caso concreto para se aplicar um ou outro precedente, a depender se o contrato é nulo em seu nascedouro (Tema 916) ou se houve desvirtuamento da contratação temporária com o passar dos anos (Tema 551).

Consta do citado artigo que esta Corte em alguns casos aplica ambos os temas (916 e 551), como se o contrato temporário tivesse sido ao mesmo tempo nulo e desvirtuado, o que, como discorrido, não parece ser a interpretação mais consentânea com os precedentes da Suprema Corte.

Feitas as devidas distinções entre os Temas 916 e 551, vejamos qual se adequa ao caso sob exame.

Para que a contratação temporária seja considerada inicialmente válida e constitucional - ou seja, não eivada de nulidade -, é imprescindível a observância dos requisitos estabelecidos no Tema 612 do STF:

“
Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que:
a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
”. - destaquei

Conforme exposto na exordial, há previsão legal para a contratação temporária no âmbito do Município de Várzea Grande, nos termos da Lei Municipal n. 2.613/2003, bem como dos arts. 244 e ss. da Lei Municipal n. 1.164/91 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande), razão pela qual se considera atendido tal requisito.

No que tange ao prazo predeterminado,
constata-se, a partir do Relatório de Servidores Contratados, que os contratos firmados apresentavam termo final previamente estipulado, tanto é que, em diversas ocasiões, verificou-se a celebração de novos ajustes com os mesmos contratados em períodos posteriores.

Contudo, quanto aos demais requisitos —
necessidade temporária, excepcionalidade do interesse público, indispensabilidade da contratação e a vedação de substituição de serviços ordinários e permanentes
—, entendo que sua aferição mostra-se extremamente dificultosa
ex post facto
, uma vez que, via de regra, os órgãos públicos não mantêm documentação comprobatória que demonstre o preenchimento desses requisitos previamente à formalização da contratação temporária, no entanto, avalio que a ausência de tais requisitos não pode ser presumida no caso concreto, sob pena de prejudicar indevidamente os substituídos.

Essa dificuldade de verificação dos requisitos constitucionais
após o encerramento do vínculo
contratual evidencia um vício recorrente na atuação administrativa, qual seja, ausência de formalização prévia à contratação temporária. Em vez de proceder com a instrução administrativa que demonstre e justifique, documentalmente, a situação fática que embasa a contratação, muitas vezes o Poder Público simplesmente firma os contratos com base em práticas reiteradas.

Não que justifique, mas deve-se ter em mente que, diante da situação concreta, o Poder Público deverá agir rapidamente para garantir a continuidade do serviço prestado, o que poderá ocorrer pelas mais diversas razões: férias de professor, licenças médicas, exonerações, vacâncias inesperadas, aposentadorias, remoções por interesse da administração, falecimentos, nomeações para cargos de direção ou assessoramento, afastamentos para participação em cursos de capacitação, licenças para tratar de assuntos particulares ou ainda designações para atuar em outras unidades da rede pública.

Em todas essas hipóteses, a pronta atuação do Estado não é apenas uma faculdade, mas um dever, vinculado ao princípio da continuidade do serviço público e à tutela do interesse coletivo — especialmente em áreas sensíveis, como saúde e educação, onde a ausência de um servidor pode significar, literalmente, a paralisação de direitos fundamentais.

Nesta linha, os requisitos insculpidos pelo STF sempre deverão ser analisados no caso concreto, levando-se em consideração as mais diversas situações que poderão dar ensejo à contratação temporária legal.

Como visto, até mesmo nos serviços ordinários do Estado, poderá surgir situação de afastamento temporário do servidor efetivo, o que, por óbvio, não dará ensejo a sua substituição por outro servidor efetivo, dado o caráter temporário do seu afastamento.

No caso em análise, podemos citar o professor que se afasta por licença para tratamento de saúde, por motivo de maternidade, por participação em programa de capacitação promovido pelo próprio ente público, ou ainda por afastamento para exercício de mandato classista. Em todas essas hipóteses, o vínculo funcional permanece íntegro, mas o desempenho das atribuições resta temporariamente prejudicado, exigindo da Administração providência célere para suprir a lacuna deixada, sem prejuízo à continuidade do serviço educacional.

Assim, a contratação temporária, quando pautada na necessidade transitória de excepcional interesse público, devidamente motivada e limitada ao período do afastamento, revela-se não apenas legítima, mas necessária. Trata-se, portanto, de solução pontual e proporcional, que respeita os parâmetros fixados pela Suprema Corte.

Sendo assim, no caso em tela, inexistindo elementos aptos a demonstrar que as contratações temporárias ocorreram de forma ilegal e indevida, circunstância constatada no acórdão em sede de remessa necessária pelo Des. Luiz Carlos da Costa,
deve ser reconhecido que houve desvirtuamento do instituto da contração temporária e consequentemente ser aplicado ao caso o Tema 551 do STF.

De fato, ao se analisar a documentação acostada à exordial, é possível extrair do relatório de servidores contratados que vários contratos dos substituídos foram prorrogados e/ou renovados por quase uma década (2006 a 2015), caracterizando, portanto, o desvirtuamento da contratação temporária que, em seu nascedouro, era válida e legal.

O acolhimento dos presentes aclaratórios é medida que se impõe, tanto para sanar vícios decisórios quanto para adequar o julgado à jurisprudência da Suprema Corte.

Cumpre ressaltar que, não obstante a determinação do juízo
a quo
quanto à remessa necessária, nos termos do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil (Id. 4794557), a partir da análise minuciosa dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifico que a remessa necessária não deve ser conhecida.

No caso dos autos, entendo que a sentença não se amolda às hipóteses previstas no art. 496 do CPC, uma vez que, embora ilíquida, há nos autos elementos suficientes para demonstrar que o valor da condenação — cuja apuração depende unicamente de cálculo aritmético — não ultrapassará o limite estabelecido no § 3º, inciso III, do referido dispositivo legal.

Ante o exposto, não conheço da remessa necessária e voto no sentido de acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para modificar o acórdão embargado e, por conseguinte, reformar parcialmente a sentença proferida em primeiro grau, julgando parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, a fim de reconhecer o desvirtuamento dos contratos temporários celebrados entre os anos de 2010 e 2016 e condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento, aos substituídos, das seguintes verbas: a) décimo terceiro em relação aos períodos trabalhados; e b) férias acrescidas do terço constitucional.

Os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal e aplicando-se a correção monetária pelo IPCA-E desde a exigibilidade e juros de mora a contar da citação, conforme o Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ.

Deixo de condenar o embargado ao pagamento das custas processuais, com arrimo no inc. I do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603/01; bem como deixo de arbitrar os honorários advocatícios neste momento, por se tratar de sentença ilíquida, nos termos do artigo 85, § 4º, inc. II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025